Tribunal: STF
Processo: ARE 1551068
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 132, fl. 2):



APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL (art. 217-A, § 1º, do CP). Absolvição em primeiro grau por fragilidade probatória. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações seguras e lineares da vítima nas duas fases da persecução penal. Relatos coesos de testemunhas. Condenação de rigor. Pena-base acima do piso em face de circunstância desfavorável representada pela acentuada culpabilidade. Regime prisional fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, a par do montante da corporal e circunstância negativa também colidentes com retiro menos severo. Apelo da acusação provido.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi inicialmente absolvida da imputação atinente ao crime previsto no art. 217-A, § 1º, c/c os art. 225, parágrafo único, ambos do Código Penal e 1º, VI, da Lei nº. 8.072/90, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 105).



    Interposo recurso de Apelação pelo Ministério Público de São Paulo, o TJSP deu provimento ao recurso “para condenar JOSÉ MAURO AMBROZETO, qualificado nos autos, a cumprir pena de nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal” (Doc. 132, fl. 12).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 167).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 161) e Recurso Extraordinário.



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 180). Houve a interposição de Agravo (Doc. 186), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 236). Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 245), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 250).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, XXXIX, XLVI, da Constituição Federal (Doc. 164).



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “o exame no qual se constata que a vítima possuía discernimento e que poderia oferecer resistência. Por isso, afastada a figura do artigo 217-A, § 1°, do Código Penal, deve ser a conduta reclassificada para o crime do artigo 213 do Código Penal” (Doc. 164, fl. 8).



    Aduz que “a existência de bis in idem, feita pelo ven. ac órdão, fica evidente quando se analisa que a elevação da pena-base se deu pelos mesmos fatos que ensejaram a tipificação penal” (Doc. 164, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para reconhecer ao contrariedade ao: (i) Princípio da legalidade e, por consequência, desclassificar a conduta para o artigo 213 do Código Penal, com a consequente fixação de regime semiaberto; (ii) Princípio da individualização da penal, de modo a fixar a pena base no mínimo legal e, em razão do montante de pena e das circunstâncias favoráveis, fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena corporal” (Doc. 164, fls. 10-11).



    O MPSP, em sede de contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito pela seu desprovimento (Doc. 177).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo no que atine ao Temas 182 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu por incidir ao caso as Súmulas 279 e 282 desta CORTE e pelo fato da análise do recurso demandar interpretação de normas infraconstitucionais (Doc. 181).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 184).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 164, fls. 4-5): 



    2. DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    O deslinde traçado por este feito, sem dúvidas, demonstra a existência de repercussão geral para apreciação da matéria por este col. Supremo Tribunal Federal. Diz o artigo 1.035, § 1°, do Código de Processo Civil, que, para fins de repercussão geral, deverá ser demonstrada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Pode-se conceituar repercussão geral, ante a denominação lacônica trazida pelo dispositivo processual civil, a partir dos termos de relevância e transcendência, como explica a doutrina especializada. 5 E, nesses termos, as questões postas neste recurso extraordinário transbordam os limites subjetivos deste feito, indicando a existência manifesta de repercussão geral, em qualquer das teses suscitadas. 



    Como será demonstrado a seguir, serão apontadas violações ao princípio da legalidade, considerando que o R ECORRENTE está condenado por fatos que não se enquadram ao delito indicado pela denúncia, mas em outro (art. 213, CP). Daí a existência de relevância da matéria para indicar se é viável que, delineados determinados fatos, sejam eles amoldados a outro tipo penal. 



    De outro lado, a individualização da pena, garantia de relevante importância no Estado Democrático - inviabilizando penas arbitrárias e coletivas -, também foi violado. E, sobre ele, há relevância e transcendência ao se considerar que para a condenação, seja lá de quem for, devem ser observados limites legais. Não se pode, como ocorreu neste caso, exasperar a pena com elementos já integrantes do tipo penal. 



    Essas são as razões que, na linha do artigo 1.035, § 1°, do Código de Processo Civil, efetivamente, os contornos deste processo transbordam os interesses subjetivos das partes, cuidando-se de matéria de suma relevância para o contexto social e jurídico do país. 



    Portanto, como exposto, demonstrado, em todas teses que serão suscitadas, a existência de repercussão geral, apta a admitir o conhecimento e processamento do presente recurso extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que não fosse tal óbice, o recurso não comporta provimento.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, foram esses os argumentos utilizados pelo TJSP para condenar a parte recorrente (Doc. 132, fls. 3-12):



    Observe-se que o réu, em ambas as fases da persecução, negou a acusação, alegando ser amigo do padrasto da vítima, Manoel, a quem emprestava dinheiro quando “passava por dificuldades financeiras”. Sustentou que, certo dia, foi à residência de Manoel, ocasião em que conheceu sua mulher, filhas e a enteada Célia Regina. Afirmou nunca ter mantido maior contato com a genitora da vítima ou qualquer outro membro da família dela, à exceção de Manoel, anotando que, quando ia à residência da família, sempre o fazia “durante o dia” (fls. 27/28 e 225). 



    Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada. 



    Com efeito, na Delegacia, declarou a ofendida Célia Regina Alves Costa que, entre às 19h00 e 20h00 do dia 08 de julho de 2.011 foi “colocada” no automóvel do acusado, que se dirigiu à zona rural do Município de São José da Bela Vista, onde parou num canavial, colocou-a no banco de trás e manteve relação sexual com ela. Na ocasião, pediu ao apelado que a deixasse ir embora, mas ele respondeu que “já havia feito um trato” com sua genitora e que “o pagamento já havia sido realizado”. Salientou que JOSÉ MAURO costumava frequentar sua residência por ser amigo de sua mãe e do padrasto. Anotou ter entregado o vestido que usou na data dos fatos, o qual continha manchas de sangue, a uma assistente social da APAE de Franca, acrescentando que, à época dos fatos, residia com a genitora, o padrasto e duas irmãs menores em São José da Boa Vista, sendo certo que a mãe a obrigava a cuidar das irmãs mais novas, bem como, durante suas férias, a trabalhar na colheita de café. Asseverou estar residindo com o genitor em Orlândia (fls. 18). À psicóloga Fabiana Aparecida de Oliveira, da Delegacia de Defesa da Mulher, Célia Regina confirmou os informes, acrescentando ter sido a genitora quem a empurrou para dentro do carro do réu, sendo certo que, quando voltou e questionou a genitora a respeito, chorando, ela começou a rir, perguntando se ela “havia gostado” do ocorrido, afirmando que “era normal”, a par de ameaçar lhe “bater muito” caso contasse a alguém sobre os fatos. Destacou que, no dia do estupro, quando JOSÉ MAURO lhe introduziu o órgão sexual, “doeu muito, saiu sangue e depois saiu um líquido branco do pênis dele” (fls. 23). Finalmente, em juízo, reportou que, desde criança, estudou na APAE de Franca, sendo certo que, à época dos fatos, morava em São José da Bela Vista com a genitora e o padrasto, sendo o apelado amigo deste último. Declarou que, na data dos fatos, sua mãe a chamou para que fossem ao supermercado, enquanto o réu a esperava numa praça em frente ao estabelecimento, ocasião em que a genitora a forçou a entrar no carro dele, que entregou R$ 900,00 àquela. Na ocasião, tentou abrir a porta e fugir, mas não conseguiu, dizendo-lhe o denunciado que “já havia combinado com a genitora o que ele faria”, entregando a ela R$ 900,00 para a prática do ato. JOSÉ MAURO a levou a um canavial, onde praticou conjunção carnal contra sua vontade. Não mantinha boa relação com sua mãe, que sempre a tratava mal e a agredia. Afirmou que, antes do ocorrido, nunca havia mantido relações sexuais (fls. 206/207 e 225).



    Realce-se que os crimes sexuais, em regra, são praticados às ocultas ou às escondidas, daí porque a palavra da vítima assume relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros relatos, como ocorre no caso, mostrando-se farta a jurisprudência a respeito.



    [...]



    Corroborando a acusação, relatou Fernanda Moura Conrado, assistente social da APAE de Franca, na Delegacia, que a vítima, portadora de retardo mental leve, inicialmente, contou a uma professora que a genitora dela teria “vendido sua virgindade” a “José Mauro, de Nuporanga”, por R$ 300,00, confirmando o relato posteriormente à colega Maria José Figueiredo. A ofendida confidenciou que o acusado frequentava a casa da família, realçando que ele teria mantido relação sexual com ela no mês de julho, na zona rural de São José da Bela Vista, tendo vítima, inclusive, guardado o vestido que usava (o qual tinha manchas, aparentemente de sangue), o qual foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher.



    Diante da gravidade, juntamente com Maria José, decidiram levar o caso ao conhecimento da autoridade policial. Em contato com a avó materna de Célia Regina, Dona Maria Camila, soube que a genitora daquela realmente comete maus tratos, colocando a filha, inclusive, para realizar trabalhos domésticos, cuidar de duas crianças menores e insistindo para que ajude na colheita de café. De acordo com a ofendida, após os fatos, a genitora a fez pedir dinheiro a JOSÉ MAURO, daí porque a jovem decidiu contar acerca dos fatos, com receio de a mãe estar programando um segundo “encontro” dela com o réu (fls. 15). Sob o contraditório, ratificou a versão, realçando ter a avó materna da ofendida contado que sua filha “seria capaz de qualquer coisa por dinheiro”, destacando, ainda, que, no dia dos fatos, Célia Regina não estava na APAE, por ser o mês de julho período de férias. Mencionou, ainda, que a vítima, quando estudava na APAE, sempre se dizia cansada, porquanto cuidava das irmãs e realizava trabalhos domésticos. Anotou que Célia Regina era bastante emotiva e nunca inventou histórias (fls. 208 e 226).



    Em igual sentir, o testemunho da também assistente social da APAE de Franca, Maria José Figueiredo dos Santos Almeida, acrescentando a depoente conhecer a ofendida, portadora de deficiência intelectual leve, há cerca de dez anos. Contou que vinha notando diferenças no comportamento de Célia Regina, a qual passou a demonstrar baixa autoestima, sendo certo que, quando do retorno das férias de julho, ela confidenciara haver a genitora “vendido a virgindade” dela por trezentos reais a JOSÉ MAURO, morador de Nuporanga e frequentador da residência da família, porquanto amigo do padrasto, algo confidenciado, inicialmente, à Juliana, também funcionária da APAE. A psicóloga que realizava o atendimento de Célia Regina notou mudança no comportamento e humor da menina, a qual se mostrava muito triste, afirmando a avó dela que o abuso poderia, de fato, ter ocorrido, daí porque foi registrada a ocorrência. Ressaltou que a jovem nunca havia inventado mentiras, destacando ter visto o vestido com nódoa de sangue (fls. 16, 209 e 226).



    Por sua vez, Juliana Menegueti, também funcionária da unidade da APAE onde a vítima estudava, disse que Célia Regina sempre relatou ter problemas com a mãe, que lhe agredia e a colocava para fazer trabalhos domésticos constantemente. Informou que, certo dia, a ofendida lhe contou ter a genitora recebido R$ 500,00 para que um senhor mantivesse relações sexuais com ela, entregando à depoente um vestido com sangue. Posteriormente, as assistentes sociais da instituição realizaram o boletim de ocorrência. Acrescentou nunca ter visto em Célia Regina marcas de agressões, sendo certo que a genitora sempre negou agredir a filha (fls. 225). E Maria Camila Ferreira Alves, avó materna da ofendida, disse ser a neta portadora de retardo mental, sendo certo que, embora contasse ela dezoito anos de idade à época, “era como se tivesse apenas dez”. Contou ter sido procurada por duas assistentes sociais da APAE de Franca, as quais lhe perguntaram se sabia sobre “a venda da virgindade” de Célia Regina por parte da genitora dela, Daniela. Diante da situação, acompanhou as assistentes sociais até a cidade de Franca onde, na Delegacia de Defesa da Mulher, a neta contou à Delegada que JOSÉ MAURO, a quem não conhece, pagou uma compra de supermercado, sendo certo que, na sequência, foi colocada no automóvel dele. Na ocasião, o réu teria levado a neta até um canavial, onde teria com ela mantido relação sexual. Reportou que Célia Regina não contou a ninguém acerca do ocorrido, mas, ultimamente, demonstrava muita tristeza e, certo dia, contou a um de seus filhos que a genitora, Daniela, queria que ela pedisse trezentos reais ao apelado, daí porque a orientou a não fazer isso. A depoente salientou acreditar estar a neta contando a verdade, bem como informou que ela estava morando com o genitor, em Orlândia, devido aos fatos, enquanto, à época do ocorrido, a ofendida residia com a mãe, em São José da Bela Vista (fls. 17).



    [...]



    Ademais, não há motivo para desacreditar as lineares palavras da ofendida, que não teria motivo para incriminar pessoa inocente, a quem pouco conhecia, como soa lógico, sem se verificar fato ou situação concreta capaz de infirmar as declarações dela, a par de, como sói acontecer em casos tais, não comprovada a alegação da Defesa no sentido de que a imputação do crime decorreria de invenção ou tramoia voltada unicamente a prejudicar a genitora de Célia Regina.



     No mais, Daniela Aparecida Ferreira Alves, genitora da vítima, informou que seu marido apresentou problemas de saúde por um período, ocasião em que o acusado esteve em sua residência para visitá-lo, realçando, contudo, que ele não frequentava sua casa. Disse ter a filha mentido sobre os fatos, afirmando que, na data indicada na denúncia, Célia Regina foi à APAE e depois voltou para casa (fls. 30 e 226)



    Aqui, anote-se a versão falaciosa da genitora da vítima ao afirmar que, na data dos fatos, Célia Regina teria ido à APAE e retornado para casa, porquanto, consoante depoimento das próprias funcionárias da instituição, a vítima não frequentou a escola no fatídico dia, por se tratar de período de férias. 



    [...]



    De se ressaltar, ainda, a perícia sobre o vestido utilizado pela vítima na data dos fatos (fls. 45/50), sendo certo que, respeitado o entendimento do julgador singular, embora não constatada a presença de líquido seminal, detectou-se a presença de sangue humano na vestimenta, algo a corroborar a afirmação de Célia Regina, no sentido de ser virgem à época dos fatos.



    Ainda a respeito, Célia Regina se submeteu a exame de corpo de delito, indicando o laudo pericial (fls. 21/22) a existência de conjunção carnal em data não recente, quadro compatível com a situação reportada por ela e descrito na denúncia.



    [...]



    Sob ótica diversa, cabe realçar que a ofendida apresenta déficit intelectual leve, conforme exame de insanidade mental acostado a fls. 51 do apenso, quadro apto a demonstrar a ausência de discernimento para a prática do ato em face da moléstia diagnosticada, tal como descrito no artigo 217-A, § 1º, primeira parte, do Código Penal.



    [...]



    Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria do delito à exaustão, a condenação é a providência que se impõe. No concernente à individualização da medida repressiva, fixa-se a pena-base um sexto (1/6) acima do mínimo legal, vale dizer, nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão em face de circunstância judicial desfavorável representada pela acentuada culpabilidade. 



    A propósito, o acusado deflorou a vítima, na hipótese entregue pela própria genitora mediante pagamento, algo a revelar maior desvalor da ação e proeminente culpabilidade. 



    Ausentes outras causas modificadoras, concretiza-se a sanção no patamar antes especificado. De resto, o regime fechado para início de cumprimento da corporal é o único adequado ao delito de natureza hedionda, além do que o montante da carcerária (superior a oito anos de reclusão) e a circunstância negativa acima alinhavada também se mostram inconciliáveis com retiro menos severo (artigo 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal).



    [...]



    À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público, no caso para condenar JOSÉ MAURO AMBROZETO, qualificado nos autos, a cumprir pena de nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Suficiência probatória. Incidência da Súmula 279/STF. Dosimetria de pena. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.551.857 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/07/2025)



    Por fim, no que tange a argumentação da parte recorrente a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



     



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente